Tribunal: TJMT
Processo: 0042131-98.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042131-98.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLEIDE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 103.914.361-04 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), LINDINALVA DE ALMEIDA PIMENTA - CPF: 591.088.607-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA IMÓVEL – DANO MORAL - MERO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de mero descumprimento contratual, circunstância que, isoladamente, não configura dano moral indenizável, conforme se colhe da tendência jurisprudencial do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por MARLEIDE OLIVEIRA CARVALHO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Reparação de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela no 42131-98.2011.811.0041- 745023, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo improcedente o pedido inicial e per consequência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento)do valor da causa para o (a) requerido(a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° 6 8°, do CPC, entretanto suspenso a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3° do CPC), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da justiça Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Sustenta a apelante que o julgamento antecipado da lide, na forma como ocorreu no caso concreto, infringe o princípio do devido processo legal e caracteriza indiscutível cerceamento de defesa, impondo a anulação de ofício da sentença; ainda, diferente do que constou do relatório da sentença, a ora Apelante em sua petição de fls. 142 em momento algum requereu o julgamento antecipado da lide, restando, portanto, equivocada a sentença neste ponto, merecendo reforma.

Argumenta quanto o desacerto do Juízo monocrático, porquanto, as razões do julgamento de improcedência do pedido não se aplicam ao caso, vez que, por se cuidar de situação específica em que a parte Apelante tenta a vários anos, 10 (dez), transferir para seu nome imóvel adquirido da Apelada, que por recalcitrância e desdém viola o direito da Apelante.

Assevera ainda, que ‘deve ser feita a referência à indenização por dano moral, lembrando, a todo tempo, que o Direito é hábil a reparar a ofensa, bastando que se delineiem os requisitos autorizadores para que a honra, a integridade psíquica, o bem-estar íntimo, as virtudes e, enfim, as indisposições de natureza espiritual sejam aquietadas ou, ao menos, acalentadas. ’.

Afirma ser a Apelante pessoa idosa, que adquiriu o bem com as economias que fez durante toda sua vida, e encontra-se até hoje sem conseguir registrar o imóvel no seu nome, por conta da recalcitrância da Apelada. Não é demais ressaltar, que a Apelante teve reconhecido judicialmente a quitação do contrato, no entanto, a Apelada de forma injustificada, durante esses 10 (dez) que já se passaram, desde a aquisição do bem, vem impedindo que a Apelante exerça seu direito constitucional de propriedade.

Requer seja o presente recurso recebido, conhecido, analisado e julgado, para que reformem a r. sentença, determinando que o Juízo de primeiro grau dê regular processamento ao feito, permitindo a Apelante a formação do conjunto probatório, produzindo a provas requeridas na inicial.

Supletivamente, que seja reformada a r. sentença para julgar procedente os pedidos da exordial, determinando que a Apelada, promova a transferência do imóvel residencial descrito no registro de matrícula 25.960, Lo 2-CI, folha 11, escritura pública lavrada às fls. 144/145, do livro 394, em 04-08-1998, do mesmo serviço notarial, bem como, seja a Apelada condenada a indenizar a Apelante em danos morais.

Contrarrazões. (id.51502980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARLEIDE OLIVEIRA CARVALHO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Reparação de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela no 42131-98.2011.811.0041- 745023, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo improcedente o pedido inicial e per consequência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento)do valor da causa para o (a) requerido(a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° 6 8°, do CPC, entretanto suspenso a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3° do CPC), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da justiça Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Preconiza expressamente o Código de Processo Civil em seu artigo 370: "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".

Isto significa que cabe ao Juiz analisar a necessidade de produção de provas, cabe ao Juiz conduzir a instrução e o saneamento do processo, cabe ao Juiz aquilatar se os elementos presentes nos autos são ou não suficientes para se desvendar a verdade dos fatos; podendo, inclusive, determinar, de ofício, a produção de provas e diligências caso repute necessária.

Efetivamente, após o exame dos autos, não há qualquer necessidade de produção de prova para que as questões atinentes ao feito sejam dirimidas.

Com tais considerações, não vejo como desqualificar a decisão apelada.

Ademais, é inquestionável que o Magistrado detém o poder discricionário de entender dispensável eventual produção de prova, desde que os elementos existentes nos autos sejam suficientes para o seu livre convencimento motivado.

Portanto, o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao magistrado, quando houver nos autos elementos suficientes para proporcionar um seguro provimento jurisprudencial, não havendo que se suscitar de ocorrência de cerceamento de defesa, mormente quando inócua a realização de outras provas, diante da prova documental já encartada aos autos, bem como por ser apenas de direito a matéria deduzida nos autos.

No que tange ao pedido de condenação da apelada nos danos morais, o inadimplemento da obrigação de transferência do imóvel não implica, por si só, na ocorrência do dano moral.

Assim, inviável o acolhimento pelos danos morais, visto que no caso, trata-se de mero descumprimento contratual, circunstância que, isoladamente, não configura dano moral indenizável, conforme se colhe da tendência jurisprudencial do STJ e que vem sendo adotada também por esta instância ordinária.

Vejamos,
mutatis mutandi
, o seguinte aresto:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. I - (...). III - Como regra, o descumprimento de contrato, puro e simples, não enseja reparação a título de dano moral. (...). Agravo Regimental improvido." (AgRg no Ag 1271295/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 29/03/2010 - grifei)

Destarte, em hipóteses da espécie, deve a apelante demonstrar, ou ser presumível das peculiaridades do caso, que a falta contratual implicou angústia pessoal acima da ordinária no campo das relações negociais.

Na hipótese dos autos, não vislumbro sofrimento psicológico maior a dar azo à indenização por dano moral. Não há evidência de que o descumprimento do contrato tenha violado direito de personalidade da autora/apelante a ponto de se chegar ao patamar de prejuízo extrapatrimonial indenizável. A situação narrada é corriqueira e poderia, em tese, autorizar reposição das perdas e danos, sendo esta a opção adotada, sem notícia de qualquer dano moral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021